Tribunal: STF
Processo: RE 1588918
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“TETO REMUNERATÓRIO - Policiais Militares - Inativos Redução dos proventos - Teto estabelecido por força do artigo 37, XI, da CF, com redação dada pelo artigo 8º da Emenda Constitucional nº 41/2003 - Violação de direito adquirido ou ato jurídico perfeito - Não caracterização - Inadmissibilidade, porém, da redução do valor nominal dos proventos irredutibilidade que, para ser preservada, implica continuidade da percepção dos valores nominais que vigiam no regime anterior, até sua absorção por futuros reajustes - Sentença de improcedência - Recurso provido.”

A parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Destaca, inicialmente, “que discussão aqui travada está restrita no tempo vem calcada na legislação constitucional vigente antes da promulgação da EC nº 41/2003”.
Aponta que o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, em sua redação original, fixava como limite máximo da remuneração dos servidores públicos estaduais, no âmbito do Poder Executivo, o valor percebido a esse título pelos Secretários de Estado.
Discorre que a Lei estadual nº 6.995/90 estabeleceu um limite de retribuição global mensal equivalente, excluídas as vantagens de natureza pessoal. 
Esclarece que, com o advento da EC nº 19/98, o teto remuneratório no âmbito do serviço público passou a corresponder ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Afirma, em seguida, que, após a promulgação da EC nº 19/98, as disposições da Lei estadual nº 6.995/90 permaneciam hígidas, pois não fixavam vencimentos superiores à retribuição devida aos Ministros do STF, razão pela qual o acórdão recorrido contraria o artigo 37, inciso XI, da CF/88, já que o interpreta de forma equivocada, conferindo-lhe um alcance que não possui.
Aduz, por outro lado, que os artigos 37, inciso XI, da Constituição Federal e 29 da EC nº 19/98 não são auto-aplicáveis, de modo que não haveria de ocorrer a adequação dos vencimentos estaduais aos limites previstos na CF/88 à luz da EC nº 19/98
Assevera, nesses termos, que

“(...) tal exegese indica que teto remuneratório equivalente ao subsídio do Ministro do C. STF não chegou entrar vigor para os servidores públicos, cumprindo observar, contra qualquer lacuna constitucional, limite anterior eficaz até promulgação da EC nº 41/2003 representado pelos vencimentos do Secretário de Estado.”

Em 9 de agosto de 2024, os autos retornaram ao Órgão Colegiado para juízo de adequação com o Tema nº 359 da Repercussão Geral (e-doc. 23), o qual manteve seu entendimento em acórdão assim ementado (e-doc. 25):

“JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEMA 359, DO STE NÃO ENQUADRAMENTO 
Acórdão que trata de situação distinta daquela decidida pelo tema 359 do Supremo Tribunal Federal. não se enquadrando em hipótese de readequação. Acórdão mantido, sem juizo de retratação. Devolução dos autos Presidência da Seção de Direito Público. 
Manutenção do julgado que se impõe.”

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte de origem julgou procedente a ação com fundamento no princípio da irredutibilidade de vencimentos para, assim, “para assegurar aos apelantes, transitoriamente, percepção dos proventos em sua integralidade, sem as limitações decorrentes da Emenda Constitucional nº 41/2003, até que excesso seja absorvido por ulterior fixação de subsídio ou ulteriores reajustes”.
Por sua vez, a parte recorrente limita e fundamenta as suas razões recursais ao período anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003, para concluir acerca da legalidade e constitucionalidade do teto remuneratório no executivo estadual como sendo a remuneração do Secretário de Estado. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do recurso extraordinário interposto (e-doc. 18, p. 8):

“Com efeito, se redação do artigo 37, XI, da Carta Magna dada pela EC 19/98 fosse incompatível com tetos estaduais, ainda assim esta demanda não teria como prosperar. que C. Supremo Tribunal Federal ao decidir, em sessão administrativa de 24/06/98, que artigo 29 da Emenda Constitucional nº 19/98 não era auto-aplicável, dependendo, para sua plena eficácia, da entrada em vigor de lei específica fixando subsídio do Ministro da C. Corte Suprema, decidiu também que disposição do artigo 37, XI tampouco era auto-aplicável. Assim, até aprovação da predita lei, prevalecia situação anterior EC 19/98, prevista no artigo 37, inciso XI, da Constituição, em sua redação original. Assim que eram três os tetos salariais. No Executivo Estadual salário pago ao Secretário de Estado era limite da remuneração do restante do funcionalismo. 
Ora, não sendo auto-aplicáveis os artigos 37, XI da CF/88 (redação dada pela EC 19/98) 29 da EC 19/98, certo que não devia ocorrer, como de fato não ocorreu, adequação dos vencimentos aos limites decorrentes da Constituição Federal luz da EC 19/98. Se assim é, só restava ao Administrador aplicar anterior redação do artigo 37, XI, tal como decidido pelo Excelso Pretório, sob pena de se sustentar inaceitável lacuna constitucional.
É certo que as decisões do C. STF, tirante expressa previsão em sentido inverso, produzem efeito apenas entre as partes litigantes. Também exato que deliberação administrativa do C. STF não produz efeitos diretos sobre servidores do Poder Executivo Estadual. Contudo, jamais se deve olvidar que compete esse Supremo Tribunal Federal guarda da Constituição (art. 102), sendo instância derradeira responsável pela interpretação da Carta Magna. Portanto, deliberação administrativa do C. STF é, sim, ato de extrema relevância, sinalizando interpretação ser conferida pela Administração Lei Maior.
No caso em exame, tal exegese indica que teto remuneratório equivalente ao subsídio do Ministro do C. STF não chegou entrar vigor para os servidores públicos, cumprindo observar, contra qualquer lacuna constitucional, limite anterior eficaz até promulgação da EC nº 41/2003 representado pelos vencimentos do Secretário de Estado.”

Assim, verifica-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas das conclusões do acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula nº  284 desta Suprema Corte, que assim dispõe: 

“É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.
 
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária (CPC de 1973).
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente